Tribunal: CARF
Processo: 10073.722460/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.722460/2014-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.825 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
SOBEU - ASSOCIAÇÃO BARRAMANSENSE DE ENSINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
COISA
JULGADA
EM
AÇÃO
ORDINÁRIA
FAVORÁVEL
AOCONTRIBUINTE.
INEXISTÊNCIA
DE
CONCOMITÂNCIA
DE
INSTÂNCIAS.
Não há concomitância de instâncias quando, ao longo do processo
administrativo e antes do advento de decisão administrativa definitiva,
sobrevém sentença transitada em julgado em processo judicial onde se discutia
a origem do débito combatido na instância administrativa.
Ante a supremacia da instância judicial, não há, na hipótese aqui tratada, que se
falar em concomitância, mas sim em aplicação dos efeitos do trânsito em
julgado da decisão judicial para a resolução do correlato processo
administrativo.
BENEFÍCIO
FISCAL
PARA
ENTIDADE
BENEFICENTE.
PROCEDIMENTOS APÓS A EDIÇÃO DA LEI 12.101/2009. NATUREZA
IMUNE DA ENTIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO.
Com a edição da Lei 12.101/2009, foram alterados os procedimentos para
lançamento em relação a entidades beneficentes de assistência social, sendo
exigido, no art. 32 daquele diploma legal, que nos autos do lançamento conste
relatório dos fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o
gozo da benesse. No presente caso, consta nos autos decisão judicial transitada
em julgado reconhecendo a natureza imune da entidade, o que faz emergir a
insubsistência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido em primeira votação o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro que votou por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.722460/2014-04
Fl. 12633
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 12022 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo dos Autos de Infração de Obrigação Principal
– AIOP lavrados contra a empresa em epígrafe, consolidado em 23/12/2014, no período de
01/2010 a 12/2011, inclusive os décimos terceiros salários. É de se ver:
- DEBCAD 51.057.707-5 no valor de R$ 17.508.402,32 (dezessete milhões
quinhentos e oito mil quatrocentos e dois reais e trinta e dois centavos), relativo
às contribuições previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade Social e
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT;
- DEBCAD no 51.057.711-3, no valor de R$ 3.612.755,50 (três milhões
seiscentos e doze mil setecentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta centavos),
relativo às contribuições destinadas a Outras Entidades (FNDE, INCRA,
SESC e SEBRAE).
Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 41/57, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias lançadas foram as remunerações pagas pela empresa aos segurados empregados e
contribuintes individuais que prestaram serviço à entidade, constantes das Folhas de Pagamento
e declaradas em GFIP, sem o devido recolhimento da cota patronal, uma vez que a Entidade
informou nas GFIP do período fiscalizado o código de FPAS 639, específico para entidade
isentas das contribuições sociais, quando o correto seria o FPAS 574 - Estabelecimentos de
Ensino.
Informa a fiscalização que a entidade intimada e reintimada apresentou os
seguintes documentos relativos aos anos de 2010 e 2011: Balancete, Folhas de Pagamento,
Livros Razão e Diário, Balanço, Plano De Contas, Estatuto e Ata e Arquivo Digital somente com
as Folhas de Pagamento.
Da análise destes documentos verificou-se que a entidade descumpriu requisitos
para a isenção do pagamento das contribuições de que trata os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91,
ou seja:
a) Remunerou os seguintes conselheiros no período de janeiro de 2010 a dezembro
de 2011, inclusive 13o salário: Guilherme de Carvalho Cruz, no cargo de
conselheiro presidente da entidade no período de 15/06/2009 a 09/10/2013;
Leandro Álvaro Chaves no cargo de Conselheiro Vice Presidente da Entidade no
período de 15/06/2009 a 09/10/2013 e Feres Osrraia Nader, no cargo de
Conselheiro Administrativo da Entidade no período de 15/06/2009 a 09/10/2013;
Fl. 12634
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

b) Não apresentou a Certidão Negativa ou Certidão Positiva, Com Efeito, de
Negativa relativa aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB
e também o Certificado de Regularidade do FGTS referente ao período de
01/2010 a 12/2011.
c) Deixou de cumprir obrigações acessórias ao não apresentar os arquivos digitais
com a contabilidade, como também não entregou ou entregou com atraso as
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP das
competências 01/2010 a 04/2010, 10/2010, 12/2010, 02/2011, 11/2010 e 12/2011.
Desta forma, verificou-se que a entidade não atendeu ao cumprimento dos
requisitos previstos no art. 29, incisos I, III e VII da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009,
os quais correspondem respectivamente as situações de remuneração de conselheiros, falta de
apresentação de Certidões Negativas de Débitos ou Positivas, Com Efeito, de Negativas e a
apresentação de Arquivos Digitais sem a contabilidade, como também entrega de GFIP com
atraso, tendo como consequência a suspensão do gozo da isenção das contribuições
previdenciárias do período e 01/2010 a 13/2011.
Foi emitido e enviado ao contribuinte, em 28/11/2014, o Termo de Constatação
Fiscal, com as planilhas relativas aos demonstrativos das contribuições devidas dos empregados,
dos contribuintes individuais contidas nas Folhas de Pagamento, relação do livro Razão com as
bases de cálculo e a apuração das contribuições devidas, com ciência do contribuinte na mesma
data para que este apresentasse documentos que justificassem, contestassem, modificassem ou
complementassem os fatos ali especificados.
Como resposta a SOBEU informou que a vedação legal relativa ao inciso I do art.
29 da Lei 12.101/09, diz respeito exclusivamente à percepção de remuneração de dirigente e
conselheiros no exercício da função exercida na mantenedora, qual seja na associação sem
finalidade lucrativa, não se confundindo com a remuneração quando da prestação de serviços
profissionais dos citados dirigentes no exercício da função na mantida – Instituição de Ensino.
Com relação ao descumprimento do inciso III, do art. 29 da citada Lei no
12.101/09, a SOBEU afirma que a certidão de regularidade do FGTS estava totalmente válida
quando do procedimento fiscal e que quanto à falta da Certidão Negativa ou Certidão Positiva
com Efeito de Negativa relativa às contribuições sociais decorre de processos judiciais que
discutem exatamente a imunidade travada em favor da entidade.
Com relação a falta de apresentação dos arquivos digitais, a entidade afirma que
entregou os arquivos digitais citando um recibo de entrega de documentos em 21/05/2014, com
data de recebimento em 23/05/2014, onde está registrado o encaminhamento de mídia do
MANAD da folha de pagamento e da RAIS 2010 e 2011, como também os arquivos digitais da
contabilidade, o relatório de atividades dos exercícios de 2010 e 2011 e o relatório e o parecer
dos auditores. Afirma que não só apresentou quando foi intimada como também ratificou sua
apresentação por meio do Oficio no 39/2014 devidamente assinado pela autoridade fiscal, o que
ratifica a improbidade da constatação mencionada.
No tocante ao atraso na entrega da GFIP e a não entrega antes do início da ação
fiscal, afirma que o prazo para entrega da mencionada obrigação acessória é no dia 7 do mês
subsequente ao fato gerador, conforme prevê a Lei no 9.528/2007, conclui assim que a entidade
apresentou as referidas obrigações acessórias dentro do prazo entabulado.
Informa a fiscalização que com relação as contribuições sobre as remunerações
dos segurados empregados foram incluídas na apuração mensal do salário de contribuições as
Fl. 12635
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

rubricas: 1/3 de férias normais, 13o salário pago nas rescisões, 13o salário indenizado, adicional
de função, adicional de periculosidade, anuênio, anuênio 13o, aperfeiçoamento docente, aviso
prévio indenizado e vencimentos, tendo em vista que no arquivo digital da folha de pagamento
apresentado com as folhas de pagamento, estas rubricas estavam classificadas com o status NÃO
BASE.
Ante o exposto, a fiscalização lançou as contribuições previdenciárias relativas a
quota patronal, previstas no art. 22, inciso I e II da Lei no 8.212/91, ou seja, as contribuições
previdenciárias a que a entidade faria jus a isenção, caso cumprisse as exigências estabelecidas
no art. 29 da Lei no 12.101/2009, as destinadas ao GILRAT e as destinadas aos Terceiros (outras
Entidades e Fundos).
Tendo em vista que o contribuinte entregou GFIP com omissão de contribuições
previdenciárias foi aplicada a multa de ofício de 75% sobre as contribuições omitidas na
competências 01/2010 a 13/2011, em conformidade com a alteração introduzida na Lei no
8.212/91, pela MP no 449/2008 convertida na Lei no 11.941/2009, valor agravado em 50%
totalizando 112,50%, em virtude da falta de apresentação dos arquivos digitais com a
contabilidade, em conformidade com o inciso II do §2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Tempestivamente, a autuada apresentou a impugnação de fls. 9.621/9. 849,
argumentando, em síntese, que:
1. Que o presente lançamento decorre da inferição unilateral e despropositada
da autoridade fiscal posto que não obstante tenha sido comprovado que a
Entidade cumpre fielmente todos os requisitos previstos no artigo 29 da Lei
no 12.101/2009, para se beneficiar da isenção das contribuições
previdenciárias, norma vigente para o período do fato gerador em espeque e
ainda em absoluta consonância com o artigo 195, parágrafo 7o da
Constituição Federal, ainda assim foi autuado.
Da Ausência de Descumprimento do Inciso I do artigo 29 da Lei no
12.101/2009.
2. Sobre a suposta violação ao inciso I do art. 29 da Lei no 12.101/2009 que trata
da remuneração dos conselheiros da impugnante argumenta que a vedação
diz respeito exclusivamente a percepção de remuneração de dirigentes e
conselheiros no exercício da função exercida na mantenedora SOBEU, não se
confundido com a percepção de remuneração no exercício da função exercida
na mantida – Centro Universitário UBM, que representa a retribuição por
serviços prestados.
3. Colaciona jurisprudência para ratificar seu entendimento, esclarecendo que a
mantida se constitui em mero estabelecimento ou departamento/atividade
desprovida de personalidade jurídica, não possuindo direitos nem obrigações,
conforme Parecer no 509/1996, aprovado pelo chefe da pasta da previdência
social à época.
4. Reforça que tal proibição é aplicada somente aos diretores estatutários e no
exercício de função na entidade mantenedora constituídos nos termos do
estatuto da entidade, diferente daquele que constituído mediante contrato de
natureza empregatícia ou que preste um serviço específico para a instituição
educacional, a mantida.
5. Afirma que os registros de remuneração demonstram que os aludidos
conselheiros foram remunerados cumulativamente pelos serviços prestados a
mantida, na qualidade de Pro-Reitores Acadêmico, Comunitário e Financeiro,
Fl. 12636
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

com regular contratação celetista, que não enseja qualquer descumprimento
legal, visto a natureza salarial que seguem tais remunerações, inclusive com
as retenções das contribuições sobre as respectivas remunerações.
Da Ausência de Descumprimento do Inciso III do artigo 29 da Lei no
12.101/2009.
6. No tocante a falta de certidão de regularidade de FGTS alega que a
fiscalização ignorou que no período do fato gerador estava providenciando o
parcelamento que possibilitou obter aludida certidão.
7. Quanto à falta da Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de
Negativa relativa às contribuições sociais alega ser ilegal e abusiva a sua
cobrança, por ser a impugnante imune aos tributos e contribuições sociais nos
termos dos art. 150, VI e art. 195, §7o da CF/88, respectivamente e em virtude
do impedimento atualmente existente ser decorrente de processos judiciais
que discutem exatamente a imunidade travada em favor da entidade, sendo
que já foi formalizada penhora com oposição de embargos.
8. Consigna que resta evidenciado que o impedimento da certidão de
regularidade fiscal encontra fundamento na própria constituição indevida de
créditos tributários abrangidos pela imunidade uma vez que a entidade
preenche todos os requisitos exigidos no art. 29 da Lei no 12.101/2009.
Afirma que a exigência estabelecida no inciso III do citado dispositivo legal é
totalmente inconstitucional e ilegal, pois não só restringe o alcance da
imunidade constitucional como também acaba por exigir novos requisitos
para deferimento da isenção, que na verdade trata de verdadeira imunidade
prevista no § 7o do art. 195 da CF/88.
9. Discorre sobre a imunidade.
10. Assegura que os artigos 9o, inciso IV, alínea “c” e art. 14 do Código
Tributário Brasileiro – CTN já elencam as únicas condições para o
desenvolvimento das atividades de entidades beneficentes e de educação e
igualmente para reconhecimento da desoneração, cujos pressupostos não
podem ser inovados por lei ordinária, como a Lei no 12.101/09, reduzindo o
alcance da imunidade.
11. Conclui assim que a exigência de certidão de regularidade na forma
pretendida pela fiscalização traduz em meio coercitivo de cobrança de
débitos, ignorando completamente a condição de entidade beneficente de
assistência social. Ou seja, a exigência da regularidade da entidade está sendo
usada como imposição para cobrança de tributo notadamente indevido pela
entidade.
Da Ausência de Descumprimento do Inciso VII do artigo 29 da Lei no
12.101/2009.
12. Quanto a apresentação dos arquivos digitais a impugnante alega que a entrega
ficou evidente conforme se observa pela assinatura da auditoria responsável
em maio de 2014 e reapresentada em agosto de 2014, por meio do Ofício no
39/2014, conforme doc. 17, fls. 9.684/9. 685, tanto que no termo de
constatação, item 10, a autoridade autuante menciona que as folhas de
pagamento e a contabilidade foram fornecidas e serviram de base de cálculo
para apuração dos valores.
Fl. 12637
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

13. Ademais não ficou consignado que estes deveriam estar no padrão MANAD
e que a entrega intempestiva destes também não configura infração de deixar
de apresentar, mesmo porque o atraso na entrega não ultrapassou um mês.
14. Consigna ainda que a pena de suspensão do direito ao gozo da imunidade
pelo simples atraso na entrega de arquivos digitais e algumas GFIP importa
em afastamento do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo
que deve ser afastada a presente autuação.
Da Natureza Assistencial da ora Impugnante.
15. Informa que da análise do estatuto social da entidade observa-se que o
objetivo desta é educacional e assistencial, sendo, portanto, inconteste sua
caracterização não só de associação civil sem fins lucrativos, de natureza
educacional, mas principalmente como entidade beneficente de assistência
social, detentora dos certificados de utilidade pública estadual e municipal e
perante o CNAS (CEAS). Afirma que o CEAS tem inclusive o efeito
declaratório de direito à imunidade da entidade.
Da não Incidência das Contribuições Sociais – Verbas indenizatórias
16. Insurge-se a impugnante contra a inclusão e conseqüente majoração da base
de cálculo do salário de contribuição de rubricas que no seu entendimento
não integra a base de cálculo dado o seu caráter indenizatório e que são: aviso
prévio indenizado, 1/3 constitucional de férias, 13o salário sobre rescisão e
indenizado e valores relativos ao aperfeiçoamento de docentes, como também
as férias dos segurados que foram lançadas em duplicidade.
17. Pugna pela exclusão do agravamento da multa imposta uma vez que a
impugnante não incorreu nos motivos ensejadores do agravamento.
18. Conclui, por fim que o presente lançamento decorre da inferição unilateral e
despropositada da autoridade fiscal posto que não obstante tenha sido
comprovado que a Entidade cumpre fielmente todos os requisitos previstos
no artigo 29 da Lei no 12.101/2009, para se beneficiar da isenção das
contribuições previdenciárias, norma vigente para o período do fato gerador
em espeque e ainda em absoluta consonância com o artigo 195, parágrafo 7o
da Constituição Federal, ainda assim foi autuado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 12022 e ss, cujo dispositivo considerou
a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Auto de Infração de Obrigação Principal -AIOP
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei 8.212/91,
no período anterior à vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, as entidades beneficentes
de assistência social que cumpriam, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55
da Lei 8.212/91.
Cabível o lançamento fiscal referente ao período em que a entidade descumpre os
requisitos para manutenção de entidade beneficente.
ISENÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 12638
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

O benefício da isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195 da Constituição
Federal, pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos estabelecidos
na legislação específica (Lei no Lei 8.212/91 e Lei no 12.101/2009).
O Código Tributário Nacional (CTN), em seus Arts. 9o e 14o, referem-se a imunidade
tributária quanto a impostos, espécie do gênero tributo, assim como as contribuições.
Consequentemente são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas na Lei
12.101/2009.
Cabível o lançamento fiscal referente ao período em que a entidade descumpre os
requisitos para manutenção de entidade beneficente.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A remuneração tem de ser interpretada não somente como contraprestação pelos
serviços efetivamente prestados pelo empregado, mas, de forma mais abrangente, como
todas as verbas recebidas pelo obreiro em razão do contrato de trabalho com ele
firmado.
ADICIONAIS. HIPÓTESES DE NÃO INCIDÊNCIA.
As hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária sobre pagamentos
efetuados aos segurados empregados estão definidas no art. 28, § 9°, da Lei 8.212/91.
Os benefícios fiscais devem ser expressamente definidos, tendo como inspiração o art.
111 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
Os adicionais pagos ao empregado, relacionados com o exercício de sua atividade
(periculosidade e de insalubridade) são parcelas de natureza retributiva e têm natureza
jurídica salarial. Logo, compõem a remuneração e integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
MULTA AGRAVADA.
O percentual da multa de ofício será aumentado de metade quando o contribuinte deixar
de prestar esclarecimentos e/ou deixar de apresentar os arquivos digitais solicitados pela
autoridade lançadora
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister
incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES ENDEREÇADAS AO ADVOGADO.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais ou eletrônico
autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
08/06/2015 (fl. 12053) e, inconformado com a decisão prolatada em 25/06/2015,
tempestivamente, apresentou seu Recurso Voluntário de fls. 12058/12177, no qual alegou, em
síntese, o que segue:
1. Primeiramente, afirma que o lançamento decorre da inferição unilateral e
despropositada da autoridade fiscal posto que não obstante tenha sido
comprovado que a Entidade cumpre fielmente todos os requisitos previstos no
artigo 29 da Lei no 12.101/2009, para se beneficiar da isenção das contribuições
Fl. 12639
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

previdenciárias, norma vigente para o período do fato gerador em espeque e ainda
em absoluta consonância com o artigo 195, parágrafo 7o da Constituição Federal,
ainda assim foi autuado.
2. Continuamente aduz a ausência de violação ao inciso I do artigo 29 da lei n.
12.101, de 2009 - diferenciação de dirigentes estatutários e celetistas -
demonstração da remuneração despendida pela ora recorrente em face das
atividades exercidas por profissionais na entidade mantida. Colaciona
jurisprudência 1a Câmara/1a Turma Ordinária (Acórdão no 1101-001.048),
segundo o qual, “o pagamento regular de salários e outras rubricas trabalhistas,
em retribuição de serviços prestados ao estabelecimento mantido não caracteriza,
por si só, desobediência ao comando legal exceto quando a fiscalização provar
que a situação assim apresentada configura distribuição simulada de resultados”.
A Ausência de Descumprimento do Inciso I do artigo 29 da Lei no 12.101/2009.
A Ausência de Descumprimento do Inciso III do artigo 29 da Lei no 12.101/2009.
- ilegalidade/inconstitucionalidade de exigência da certidão de regularidade fiscal
como meio coercitivo para cobrança de tributos. E ainda, a ausência de
descumprimento do inciso VII do artigo 29 da lei no 12.101/2009.
3. Disserta sobre a natureza assistencial da ora recorrente - entidade sem fins
lucrativos e beneficente de assistência social expressamente reconhecida pela
decisão da delegaria regional de julgamento. Realiza pedido alternativo, a
necessidade de revisão das bases de cálculo para fins de incidência do tributo
lançado – indevida inclusão de valores na composição.
4. Nesse contexto afirma ser indevida inclusão dos valores pagos a título de verbas
indenizatórias - impossibilidade das verbas de caráter indenizatório comporem a
base de cálculo das contribuições para a seguridade social.
5. No tocante ao aperfeiçoamento docente, diz que ao contrário do que restou
aduzido no auto de infração e, equivocadamente disposto no acórdão da DRJ, os
valores pagos aos docentes da instituição, quando estes pleiteiam a realização de
um curso capacitante/profissionalizante, não há que se falar em incidência de
contribuição social o referido auxílio aperfeiçoamento concedidas aos segurados,
vez que não integram o salário-contribuição, conforme expressamente a alínea "t"
do parágrafo 9- do artigo 28 da Lei n.2 8.212, de 1991.
6. Quanto ao Aviso Prévio Indenizado, afirma ser evidente que não há que se falar
em incidência de contribuição previdenciária sobre os valores descritos a esse
título. O Décimo terceiro indenizado é pago sobre as rescisões - projeção das
verbas no aviso prévio indenizado. Portanto, com sucintas razões em virtude da
consolidação de entendimento no âmbito deste Colegiado, indiscutível o
entendimento que os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, bem como
seus reflexos sobre o décimo terceiro salário, NÃO podem compor a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, ao passo que mister a reforma do
acórdão ora combatido, excluindo os valores do lançamento fiscal relativos à
rubrica em combate.
7. Afirma ainda ser indevida a inclusão do terço constitucional de férias na Base de
cálculo da contribuição previdenciária, bem como os lançamentos a título de
adicional de periculosidade.
8. Nesse interregno aduz ser inconteste a presença de erros relevantes capazes de
gerar na nulidade dos créditos tributários apurados referentes aos segurados
empregados que gozaram de período de férias, cuja remuneração equivalente não
Fl. 12640
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

foi devidamente computada pela autoridade fiscal, bem como consideradas as
razões da peça impugnatória pela Delegacia Regional de Julgamento (DRJ).
9. Por fim, pugna pela exclusão do agravamento da multa imposta uma vez que a
impugnante não incorreu nos motivos ensejadores do agravamento.
O contribuinte apresentou, ainda, Memoriais no qual alegou a existência
superveniente de Sentença na qual obteve o reconhecimento de sua natureza jurídica e,
consequentemente, da possibilidade de usufruir de benefício fiscal atinente à imunidade
tributária.
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF para julgamento, no qual, por meio da Resolução no 2401-000.553 (fls. 12231/12246),
em 07/02/2017 a 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento resolveu, por maioria de
votos, converteu o julgamento em diligência, a fim de que o contribuinte fosse intimado para:
a) Apresentar os contracheques do Conselheiro Presidente, Vice-Presidente e
Financeiro, exercido respectivamente à época dos fatos geradores pelos Senhores
Guilherme de Carvalho, Leandro Álvaro Chaves e Feres Osrraia Náder, tanto pelos
serviços prestados na entidade mantida (Centro Universitário UBM), quanto pela
entidade mantenedora durante todo o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011;
b) Informar a qual título se deram os referidos pagamentos;
c) Comprovar a atividade executada pelos aludidos profissionais, justificando o
recebimento dos referidos pagamentos.
Em resposta à diligência determinada pelo CARF, em 27/10/2017, a Seção de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Volta Redonda, anexou ao processo os
documentos apresentados pelo contribuinte às fls. 12256 a 12491 e emitiu o documento de fls.
3001/3002.
Em sessão realizada no dia 05 de outubro de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.904 (e-fls. 12505 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Conforme visto, o presente processo trata da exigência de contribuições devidas à
Seguridade Social, relativamente a parte patronal. A acusação fiscal aponta que a
entidade descumpriu os requisitos para a obtenção da imunidade ao remunerar os seus
dirigentes e deixar de cumprir obrigações acessórias relacionadas aos arquivos digitais
da contabilidade. Dessa forma, constatou que a entidade não atendeu aos incisos I, III e
VII do artigo 29 da Lei no 12.101/2009.
No entanto, diante da decisão judicial proferida no Processo n° 0029442-
79.2010.4.01.3400, e em face aos debates ocorridos no presente julgamento, verificou-
se a necessidade de trazer aos autos a petição judicial e todos os atos decisórios do
processo judicial, inclusive a certidão de trânsito em julgado, para que seja analisada a
possível existência de renúncia ou não à espera administrativa.
Dessa forma, deve ser a Recorrente intimada para que cumpra a determinação da
diligência, no que tange à juntada das pelas processuais da ação judicial.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a entidade
Recorrente junte a petição judicial e todos os atos decisórios, inclusive a certidão de
trânsito em julgado, relativos ao processo judicial n° 0029442-79.2010.4.01.3400.
Em cumprimento ao determinado na Resolução, o contribuinte apresentou a
Petição de e-fls. 12522/12523, requerendo “a juntada da petição inicial e todos os atos decisórios
Fl. 12641
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

proferidos no processo judicial no 0029442-79.2010.4.01.3400, inclusive a certidão de trânsito
em julgado, o qual tramitou perante a Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal”,
tendo sido anexados aos autos os documentos de e-fls. 12524 e ss.
Em seguida, em face da Portaria de Pessoal CARF/ME no 6145, de 31 de maio de
2022, que declarou extinto o mandato da Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, representante
dos Contribuintes, por ter expirado o prazo de que trata o § 1o do art. 40 do Anexo II do RICARF
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, os presentes autos foram ser redistribuídos, mediante
sorteio, no âmbito da turma, nos termos dos §§5o e 8o do art. 49 do Anexo II do RICARF, tendo
sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Observância do trânsito em julgado favorável ao sujeito passivo.
Conforme narrado, o presente litígio compreende Autos de Infração lavrados em
face do sujeito passivo, cujos fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas foram
as remunerações pagas pela empresa aos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestaram serviço à entidade, constantes das Folhas de Pagamento e declaradas em GFIP, sem o
devido recolhimento da cota patronal, uma vez que a Entidade informou nas GFIP do período
fiscalizado o código de FPAS 639, específico para entidade isentas das contribuições sociais,
quando, no entender da fiscalização, o correto seria o FPAS 574 - Estabelecimentos de Ensino.
A auditoria fiscal constatou que a entidade não teria cumprido os requisitos
previstos no art. 29, incisos I, III e VII da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, os quais
correspondem respectivamente às situações de (i) remuneração de conselheiros, (ii) falta de
apresentação de Certidões Negativas de Débitos ou Positivas, Com Efeito, de Negativas e (iii) a
apresentação de Arquivos Digitais sem a contabilidade, como também (iv) entrega de GFIP com
atraso, tendo como consequência a suspensão do gozo da “isenção” das contribuições
previdenciárias do período e 01/2010 a 13/2011.
Dessa forma, a fiscalização lançou as contribuições previdenciárias relativas à
quota patronal, previstas no art. 22, inciso I e II da Lei no 8.212/91, ou seja, as contribuições
previdenciárias a que a entidade faria jus a isenção, caso cumprisse as exigências estabelecidas
no art. 29 da Lei no 12.101/2009, as destinadas ao GILRAT e as destinadas aos Terceiros (outras
Entidades e Fundos).
Tendo em vista que o contribuinte entregou GFIP com omissão de contribuições
previdenciárias foi aplicada a multa de ofício de 75% sobre as contribuições omitidas na
competências 01/2010 a 13/2011, em conformidade com a alteração introduzida na Lei no
8.212/91, pela MP no 449/2008 convertida na Lei no 11.941/2009, valor agravado em 50%
totalizando 112,50%, em virtude da falta de apresentação dos arquivos digitais com a
contabilidade, em conformidade com o inciso II do §2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Fl. 12642
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

A decisão recorrida entendeu que, apesar de a entidade ser detentora dos
certificados de utilidade pública estadual e municipal e perante o CNAS (CEAS), o simples fato
de alegar ser filantrópica e de que cumpriria todos os requisitos estabelecidos para fazer jus à
“isenção”, no caso em questão, não teria o condão de afastar a higidez o lançamento, posto que a
fiscalização teria constatado que a entidade remunerou seus conselheiros, como também teria
descumpriu as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária, além de não possuir o
certificado de regularidade do FGTS.
Dessa forma, a decisão recorrida entendeu que a entidade não teria preenchido
todos os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.101/2009, para que pudesse se “isentar” do
recolhimento das contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91.
Pois bem.
Consta nos autos, notícia de que o sujeito passivo ajuizou a Ação Declaratório de
Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito Tributário n°
0029442-79.2010.4.01.3400, em desfavor da União, com o objetivo de obter o reconhecimento
de sua imunidade tributária conforme o art. 195, §7o, da CF/88, em razão de caracterizar-se como
entidade beneficente de assistência social. Foi requerida, ainda, a condenação da União à
restituição de todos os valores indevidamente recolhidos a título de CPMF e PIS desde junho de
2000.
Diante da decisão judicial proferida no Processo n° 0029442-79.2010.4.01.3400, e
em face aos debates ocorridos durante a sessão de julgamento, verificou-se a necessidade de
trazer aos autos a petição judicial e todos os atos decisórios do processo judicial, inclusive a
certidão de trânsito em julgado, para que fosse analisada a possível existência de renúncia ou não
à espera administrativa, tendo o colegiado, à época, decidido por converter o julgamento em
diligência, nos termos da Resolução n° 2401-000.904 (e-fls. 12505 e ss).
Em cumprimento ao determinado na Resolução, o contribuinte apresentou a
Petição de e-fls. 12522/12523, requerendo “a juntada da petição inicial e todos os atos decisórios
proferidos no processo judicial no 0029442-79.2010.4.01.3400, inclusive a certidão de trânsito
em julgado, o qual tramitou perante a Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal”,
tendo sido anexados aos autos os documentos de e-fls. 12524 e ss.
Compulsando os autos, notadamente as cópias da Petição Inicial (e-fls. 12524 e
ss), Sentença (e-fls. 12609 e ss) e Acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (e-
fls. 12614 e ss), vislumbro que o sujeito passivo, de fato, ajuizou Ação Ordinária, requerendo o
seu reconhecimento de entidade imune às contribuições sociais, em conformidade com o art.
195, § 7o, da Constituição da República, bem como a repetição do indébito em face dos valores
pagos indevidamente, a título de PIS sobre a folha de salários, inclusive a retenção de CPMF.
Vislumbra-se, pois, que dois foram os pedidos deduzidos na Petição Inicial (e-fls.
12524 e ss), quais sejam: (i) reconhecimento da imunidade tributária conforme o art. 195, § 7o,
da CF/88, em razão de caracterizar-se como entidade beneficente de assistência social e (ii)
condenação da União à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de CPMF e PIS
desde junho de 2000.
Depreende-se, pois, que apesar de o recorrente ter limitado o seu pedido de
repetição do indébito em relação aos valores recolhidos a título de CPMF e PIS desde junho de
2000, o reconhecimento da imunidade tributária conforme o art. 195, §7o, da CF/88, em razão de
caracterizar-se como entidade beneficente de assistência social, é matéria que também foi levada
Fl. 12643
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

ao Poder Judiciário, conforme se extrai dos pedidos constantes na Petição Inicial (e-fls. 12524 e
ss):
[...] 108. Diante de todo o acima exposto, comprovada a condição de entidade
beneficente de assistência social da autora e a subsunção desta na norma imunizante
aplicada as contribuições sociais, requer-se a Vossa Excelência:
a. a citação da ré, para apresentação da contestação, nos termos dos artigos 300 e
seguintes do CPC, sob pena de revelia;
b. Seja julgada totalmente procedente a presente ação, reconhecendo-se a
inexistência de relação jurídico tributária entre a autora e a ré, em função de ser a
SOBEU, entidade de educação, beneficente de assistência social, logo, imune às
contribuições sociais, em conformidade com o artigo 195, §7o, da Constituição
da República, sendo por conseqüência, reconhecido que o recolhimento de PIS
sobre folha por parte da autora, bem como a retenção de CPMF pelas instituições
bancárias são indevidos, condenando-se a União, ora ré, à repetição de todos os
valores pagos indevidamente pela autora desde junho de 2000, corrigidos
monetariamente, aplicando-se os índices de atualização estabelecidos na
legislação vigente, observados os ditames estabelecidos na legislação e a
jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores.
c. A condenação da ré ao pagamento de todas as verbas decorrentes da sua
sucumbência, incluindo as relativas aos honorários advocatícios, no percentual
de 20% do valor da causa;
d. A produção de todos os meios de prova em direito admitidas, notadamente a
documental e/ou pericial;
e. Protesta-se pela juntada dos documentos relativos aos extratos bancários
comprobatórios das retenções realizadas a título de CPMF ao longo dos anos
pela autora;
f. requer-se, outrossim, que as publicações e intimações sejam efetuadas
exclusivamente em nome de Marcelo Aparecido Batista Seba OAB/DF n.°
15.816 e OAB/SP n.° 208.574/A;
Atribui-se à causa o valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), unicamente para fins
fiscais.
Termos em que
Pede Deferimento.
São Paulo, 5 de junho de 2010.
A propósito, a Sentença prolatada (e-fls. 12609 e ss) expressamente assentou que
o pedido do sujeito passivo também abarcaria o reconhecimento de sua natureza imune. É de se
ver:
[...] Objetiva a parte autora o reconhecimento de sua imunidade tributária conforme o
art. 195, §7o, da CF/88, em razão de caracterizar-se como entidade beneficente de
assistência social. Requer ainda a condenação da União à restituição de todos os valores
indevidamente recolhidos a título de CPMF e PIS desde junho de 2000.
No mérito, a Sentença (e-fls. 12609 e ss) foi no sentido de julgar procedente o
pedido deduzido pelo autor, nos seguintes termos:
[...] Portanto, em sendo a autora titular do direito à imunidade tributária, os
recolhimentos sofridos a título de CPMF e de PIS, tributos com nítida natureza de
contribuição para seguridade social, evidentemente se deram de forma indevida, o que
enseja a restituição do indébito tributário.
Ante o exposto, com base no art. 487, I, do NCPC, resolvo o mérito e JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO, para reconhecer a imunidade tributária da parte autora em
Fl. 12644
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

razão de caracterizar-se como entidade beneficente de assistência social, nos termos do
art. 195, §7o, da CF/88. Condeno a União a restituir os valores recolhidos
indevidamente a título de CPMF e de PIS, respeitada a prescrição quinquenal,
atualizados pela taxa SELIC no período.
Condeno, ainda, a União ao ressarcimento das custas e ao pagamento dos honorários, os
quais serão fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do
NCPC.
Concedo a gratuidade de justiça à autora.
Todas as obrigações de pagamento mencionadas nesta sentença, no que tange aos
índices de correção monetária, taxas de juros e respectivos termos iniciais, para os fins
do disposto no art. 491 do NCPC, serão atualizadas de acordo com o Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor na data do
seu cumprimento.
Com vistas a se evitar a interposição desnecessária de embargos de declaração, ressalte-
se, desde logo, que este juízo federal não está obrigado examinar os dispositivos
normativos e os argumentos fático-jurídicos que não tenham o condão de infirmar a
conclusão adotada (NCPC, art.489, §1o, V).
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
Publique-se (NCPC, art. 272).
Posteriormente, intime-se, por remessa, a PRFN1.
Brasília-DF, 20 de setembro de 2016.
Também constato, pelo exame dos autos, que a Sentença (e-fls. 12609 e ss) foi
confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região (e-fls. 12614 e ss), em Acórdão
que negou provimento à apelação e à remessa para reconhecer o direito da autora à imunidade
tributária estabelecida no art. 195, § 7o, da Constituição Federal. É de se ver:
RELATÓRIO
O EXMO. SR. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO
(RELATOR CONV.):
Trata-se de remessa oficial e de apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL
contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para "reconhecer a imunidade
tributária da parte autora em razão de caracterizar-se como entidade beneficente de
assistência social", bem como condenar a "União a restituir os valores recolhidos
indevidamente a título de CPMF e de PIS". Condenação da União ao ressarcimento das
custas e ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados quando da liquidação do
julgado, nos termos do art. 85, § 40, II, do Código de Processo Civil. Valor da causa: R$
1.691.345,72 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e quarenta e cinco
reais e setenta e dois centavos).
Em suas razões recursais, a apelante alega que a autora não faz jus ao benefício fiscal
por não atender aos requisitos legais e que é isenta de custas processuais. Requer, caso
vencida, a "moderação no estabelecimento da verba honorária".
Contrarrazões às fls. 1.619/1.667.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO
(RELATOR CONV.):
O Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento com aplicação do art.
543-B do Código de Processo Civil de 1973 (repercussão geral) (RE 566.621/RS, Rel.
Min. Ellen Gracie, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em 27/02/2012),
declarou a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da Lei Complementar n°
Fl. 12645
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

118/2005, decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para as ações de repetição
de indébito ajuizadas a partir de 09/06/2005.
Considerando que a presente ação foi ajuizada em 08/06/2010, aplicável o prazo
prescricional quinquenal.
A Constituição Federal, no seu art. 195, § 7°, prescreve que: "São isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências estabelecidas em ler.
O egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito do art. 543-B do
CPC/1973 (repercussão geral), firmou entendimento de que: "Ui as entidades que
promovem a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, somente
fazem jus à imunidade do § 7°, do art. 195, CF/88 se preencherem cumulativamente os
requisitos de que trata o art. 55, da Lei n° 8.212/91, na sua redação original, e aqueles
prescritos nos artigos 90 e 14, do CTI\f' (RE 636.941, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal
Pleno, DJe-067 de 04/04/2014).
Contudo, no julgamento do RE 566.622/RS, em que também foi reconhecida a
repercussão geral sobre o tema em análise, o egrégio Supremo Tribunal Federal, em
23/02/2017, adotou a seguinte tese: "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de
estar previstos em lei complementar”.
Ao afirmar que somente lei complementar pode estabelecer condições para proveito da
imunidade contida no § 7° do art. 195 da Constituição Federal, o egrégio Supremo
Tribunal Federal afastou a aplicação das leis ordinárias que limitam o aproveitamento
do benefício constitucional, como é o caso da Lei n°8.212/1991 e da Lei n°
12.101/2009.
De acordo com o art. 1.035, § 11, do CPC: "A súmula da decisão sobre a repercussão
geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão",
restando afastados os argumentos de que os efeitos da repercussão geral só poderão
ocorrer após o trânsito em julgado do aresto, devendo ser observados também o
disposto nos incisos II e III do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
No mesmo sentido, decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO ANUAL. NÃO APRESENTAÇÃO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. IMPEDIMENTO AO
RECONHECIMENTO DO FAVOR CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA.
1 O § 7o do art. 195 da Constituição Federal, ao se referir ao cumprimento das
exigências legais, vincula a fruição da imunidade ao atendimento das
obrigações elencadas em lei complementar, nos termos do art. 146, III, da
Constituição Federal.
2. A segunda parte do inciso V do art 55 da Lei n. 8.212/1991 não trata de
requisito legal para a fruição da imunidade, mas de mera obrigação acessória
com o fim de permitir a fiscalização do cumprimento da obrigação principal de
aplicação integral dos recursos da entidade beneficente nos objetivos
institucionais (art.14, II, do CTN).
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 566.622/RS, decidiu, incidentalmente,
pela inconstitucionalidade do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, tendo em vista o tema
da imunidade ser reservado à lei complementar (art. 14 do CTN).
4. Na falta de apresentação do relatório circunstanciado, deve-se oportunizar à
requerente a referida comprovação, mas não negar-lhe o direito à imunidade,
sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.
[...] (REsp 1345462/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em 07/12/2017, DJe 20/02/2018)
Confira-se, ainda, o entendimento desta egrégia Corte: "[...] Ao julgar o RE 566622, o
STF, em nova análise do § 7° do att 195 da CF/1988, acolheu a tese de que os
Fl. 12646
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar. [..]
Para enquadramento na condição de beneficiária da imunidade à contribuição de
financiamento da seguridade social, a entidade deve demonstrar o atendimento aos
requisitos constantes do art. 14 do CTN, na medida em que não há no ordenamento
jurídico lei complementar especificamente editada para regulamentar a limitação
tributária do art. 195, § 7°." (AP 00074833320074013311, Desembargadora Federal
Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 de 23/03/2018)
A entidade autora trouxe aos autos documentos que demonstram o preenchimento dos
requisitos legais para obter a isenção de contribuições para a seguridade social. (fls.
136/142, fls. 143/149, fls. 151/154, fls. 155/157, fls. 158/159 e fls. 160/163)
Considerando que a presente ação foi ajuizada em 08/06/2010, aplicável o prazo
prescricional quinquenal, nos termos da orientação firmada pelo egrégio Supremo
Tribunal Federal nos autos da repercussão geral no RE 566621. Precedentes: Apreenec
2005.34.00.016723-0/DF, Relator Juiz Federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes
(Convocado), Oitava Turma, e-DJF1 de 13/07/2018.
Destaco que esta egrégia Corte firmou entendimento de que: "na Justiça Federal de
primeiro e segundo graus, a União, suas autarquias e fundações são isentas do
pagamento das custas (Lei 9.289/96, art. 4°, I). Tal isenção, todavia, não dispensa o
ente público do reembolso do quantum antecipado pela parte vencedora (parágrafo
único do citado dispositivo legal)." (AC 0010533-62.2005.4.01.3400, Rel. Juiz Federal
Wagner Mota Alves de Souza (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 de 13/07/2016)
Os honorários de sucumbência têm característica complementar aos honorários
contratuais, haja vista sua natureza remuneratória.
Ademais, a responsabilidade do advogado não tem relação direta com o valor atribuído
à causa, vez que o denodo na prestação dos serviços há de ser o mesmo para quaisquer
casos.
A fixação dos honorários advocatícios levada a efeito pelo magistrado "a quo" guarda
observância aos princípios da razoabilidade e da equidade, razão pela qual deve ser
mantida.
Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa para reconhecer o direito da
autora à imunidade tributária estabelecida no art. 195, § 7°, da Constituição Federal.
É o voto.
Também consta nos autos certidão informando que o Acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da Primeira Região (e-fls. 12614 e ss), que reconheceu o direito da
autuada à imunidade tributária estabelecida no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, transitou
em julgado em 05 de fevereiro de 2020 (e-fl. 12620).
A esse respeito, é preciso pontuar o que segue.
Como já julgado por este Conselho e me valendo das palavras do Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro exaradas nos Acórdãos n.o 3402-005.549 (Sessão 29/08/2018) e 3402-
004.987 (Sessão 21/03/2018), "não há concomitância de instâncias quando, ao longo do
processo administrativo e antes do advento de decisão administrativa definitiva, sobrevém
sentença transitada em julgado em processo judicial". Nesta hipótese, não se trata de
concomitância, mas de "aplicação dos efeitos do trânsito em julgado da decisão judicial para a
resolução do correlato processo administrativo."
Com efeito, como bem elucidado pelo Conselheiro:
"(...) para que haja concomitância de instâncias é imprescindível existir duas ou
mais lides análogas que tramitem conjuntamente, afinal, um dos escopos da
concomitância é evitar o advento de decisões contraditórias entre si. Acontece que,
com o superveniente trânsito em julgado da demanda judicial antes do término da
Fl. 12647
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

instância administrativa, referida concomitância deixou de existir, havendo, em verdade,
a necessidade de se sobrepor a decisão lá proferida em razão da supremacia da instância
judicial em detrimento da instância administrativa." (Acórdão 3402005.549, de
29/08/2018 grifei)
Assim, com o superveniente trânsito em julgado da demanda judicial, afasta-se
eventual reconhecimento de concomitância nos presentes autos, passando a ser necessário
analisar os reflexos do trânsito em julgado da decisão judicial para a resolução do presente
processo administrativo.
No presente caso, a lide quanto ao reconhecimento do direito da autuada à
imunidade tributária estabelecida no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, foi definitivamente
resolvida em Acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região (e-fls. 12614
e ss), transitado em julgado em 05 de fevereiro de 2020 (e-fl. 12620).
Esta decisão judicial, final e de mérito, reveste-se da qualidade de coisa julgada
material, com a produção dos efeitos a ela inerentes na exata forma do art. 502 do Código de
Processo Civil de 2015, aprovado pela Lei n.o 13.105/2015:
"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso." (grifei)
Como leciona Humberto Theodoro Júnior, "a coisa julgada material, revelando a
lei das partes, produz seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro, vedando o reexame
da res in iudicium deducta, por já definitivamente apreciada e julgada." (THEODORO
JÚNIOR, Humberto. Coisa julgada. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto. OLIVEIRA,
Fernanda Alvim Ribeiro de. REZENDE, Ester Camila Gomes Norato (coords.). Primeiras lições
sobre o novo direito processual civil brasileiro (de acordo com o Novo Código de Processo Civil
Lei 13.105, de 16 de março de 2015). Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 346)
Dessa forma, havendo o reconhecimento do direito da autuada à imunidade
tributária estabelecida no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, por meio de decisão judicial
transitada em julgada, essa decisão deve ser aplicada nessa seara administrativa para cancelar a
exigência fiscal.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, a
fim de reconhecer a insubsistência do lançamento, em razão de decisão judicial que reconhece a
natureza imune da entidade recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a insubsistência do lançamento, em razão de
decisão judicial que reconhece a natureza imune da entidade recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 12648
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722460/2014-04

Fl. 12649
DF CARF MF
Original